Tribunal: TJDFT
Processo: 0727303-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727303-39.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA AGRAVADO: ECELLENCE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTOS DE CONSORCIOS LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal de urgência interposto por DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA., contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 198739934) que, nos autos no 0731449-57.2023.8.07.0001 da execução de título extrajudicial movida por DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA em desfavor de ECELLENCE INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTOS DE CONSÓRCIOS, ora agravado. Na ocasião o juízo indeferiu o pedido de gratuidade judiciária da agravante, nos seguintes termos: Na petição de ID 198551704, a parte exequente pugna pela concessão de gratuidade de justiça, sob o argumento de que, em razão da decretação da liquidação extrajudicial da autora, esta não teria condições de arcar com as custas e demais despesas do processo. Da análise dos autos, verifica-se que a autora encontra-se patrocinada por advogado particular; reivindica o pagamento de dívida no importe de R$ 466.617,26, sendo, ainda, exequente em diversos outros processos em curso neste Tribunal. Outrossim, diversamente do que sustenta a embargante, o fato de a autora estar em processo de liquidação extrajudicial revela, não incapacidade financeira, mas a viabilidade econômica da empresa, tanto que permanece exercendo suas atividades empresariais. Ademais, os documentos colacionados pela exequente nos IDs 198551712 a 198551716 corroboram sua capacidade financeira de pagamento. Posto isso, indefiro o pedido de gratuidade judiciária. No mais, aguarde-se o cumprimento da carta precatória de citação de ID 190200462, cuja distribuição foi informada pela autora no ID 198551704. Em suas razões recursais (ID 61094836), a agravante conta que o juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de gratuidade da justiça requerido, sob o argumento de que os documentos apresentados corroboram a capacidade financeira da empresa para arcar com as custas processuais. Pondera que a r. decisão agravada é nula por ausência de fundamentação, nos termos dos artigos 489, § 1o, IV e VI, do Código de Processo Civil e 93, IX da Constituição Federal, pois o sentenciante deveria ter indicado, precisamente, quais as razões que o levaram a deliberar acerca da inexistência de provas da miserabilidade da Agravante. Sustenta que o juízo a quo desconsiderou os documentos anexados à petição que comprovam a insolvência da recorrente ao afirmar que “os documentos colacionados corroboram sua capacidade financeira”. Menciona que a documentação acostada possui o condão de demonstrar a hipossuficiência da empresa caracterizada pela decretação de sua liquidação extrajudicial, como prova relata que basta verificar o balanço patrimonial, o qual indica a existência de patrimônio líquido negativo. Argumenta que (in verbis): [...]Afinal, conforme foi detalhado na origem, após o dia 12/04/2024 a Agravante deixou de exercer qualquer função comercial, não havendo mais atividade empresarial e, consequentemente, giro de negócios que pudesse gerar receita. Na verdade, a liquidação extrajudicial configura um ato de cassação compulsória das atividades da Agravante e traz como consequência jurídica o afastamento da gestão da sociedade que será exercida por intermédio do liquidante nomeado pelo Banco Central do Brasil. O decisum agravado, portanto, não examinou e nem sopesou as relevantes considerações da Agravante, que, evidentemente, levariam ao encontro do deferimento do pedido de gratuidade de justiça. Pontua, que, o Banco Central do Brasil, órgão fiscalizador e regulador das instituições financeiras do país, após procedimento administrativo correspondente, decretou a liquidação extrajudicial da Agravante, com a imediata cessação de suas atividades. Por óbvio que a drástica e excepcional medida decretada se fundamentou na situação econômico-financeira da Recorrente ante a existência de Patrimônio Líquido negativo além de insuficiência de ativos para garantir a adimplência de suas obrigações (conforme balanço patrimonial anexado), estando expresso no Ato do Presidente do BACEN (ID 198551707) que a decretação se deu em razão do quadro de comprometimento patrimonial. Afirma que, desde a data da liquidação extrajudicial, a Agravante não mais realiza qualquer atividade empresarial no mercado, o que significa dizer que não há mais giro de negócios e, consequentemente, realização do processo produtivo que possibilitaria o ingresso de novas receitas. Funciona apenas os setores necessários para o prosseguimento da liquidação extrajudicial, sendo as ações de Execução em face dos inadimplentes uma forma de equilibrar a receita da administradora e honrar os compromissos firmados. Ressaltando que não há mais comercialização de cotas de consórcio Arrazoa que os Tribunais de Justiça do país já se posicionaram a respeito, como o Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, que entendeu que a decretação da liquidação extrajudicial das entidades submetidas ao regime é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça. Colaciona jurisprudência em abono de sua tese. Reitera que o ato do banco central do brasil e o balanço patrimonial são documentos hábeis para demonstrar a insuficiência do patrimônio líquido da administradora Assim, pleiteia (in verbis): Por todo o exposto, requer seja conhecido o presente Agravo de Instrumento, bem como seja deferida tutela recursal de urgência para concessão da gratuidade da justiça à Agravante, sendo ao final provido o presente recurso para confirmar a tutela deferida e reformar a decisão agravada no intuito de que seja concedida a gratuidade de justiça à Agravante. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, registro que os documentos referentes ao balancete de verificação de junho de 2023 (ID 61094844), balancete de verificação de dezembro de 2023 (ID 61094845), e as decisões de ID’s 61094850, 61094851, 61094852 e 61094854, não foram submetidos à apreciação do Juízo de origem, embora tal providência pudesse ter sido tomada, uma vez que fazem referência a eventos já ocorridos à época da prolação da decisão recorrida (ID origem 198739934, de 03/06/2024). Poderiam, portanto, ter sido juntados ao feito de origem antes da análise da questão pelo Juízo, razão pela qual não se enquadram no conceito de documentos novos, previsto no art. 435 do CPC. Incabível, pois, a sua análise e consideração nessa sede recursal, sob pena de se incorrer em supressão de instância, vedada pelos princípios do devido processo legal, do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, NÃO CONHEÇO os documentos IDs 61094844, 61094845, 61094850, 61094851, 61094852 e 61094854. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 995, parágrafo único, do CPC prevê que "[...] A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso". Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais requisitos. Cinge-se a controvérsia acerca do acerto da decisão agravada que indeferiu a gratuidade da justiça da agravante que se encontra em liquidação extrajudicial. Apesar do argumento da agravante de que os tribunais de justiça do país já se posicionaram no sentido de que a decretação da liquidação extrajudicial das entidades submetidas ao regime é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça, como veremos a seguir, esse não é o entendimento adotado pelo Colendo STJ e por este Egrégio Tribunal. Ademais, o processo de liquidação extrajudicial não justifica, por si só, a concessão da gratuidade da justiça, devendo a parte juntar documentos robustos, aptos a atestarem a dificuldade econômico-financeira alegada. Desse modo, o entendimento aqui externado reflete a orientação emanada do enunciado 481 do STJ: Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. A apreciação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, para fins de concessão da benesse, a pessoa jurídica deve comprovar, de forma inequívoca, a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais. A propósito, reveja-se recente julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) externando a jurisprudência pacífica: [...]2. A concessão do benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica não dispensa a prévia comprovação da hipossuficiência, mesmo que esteja sob o regime de liquidação extrajudicial. AgInt no AREsp 2518783 / RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 24/4/2024. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. CONCESSÃO. PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO QUE DEPENDE DE PRÉVIA CONCESSÃO DE PRAZO PARA JUNTADA DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE PARA ARCAR COM OS CUSTOS DA APELAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 99, § 2o, DO CPC FIRMADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DO CONTEXTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA DESPROVIDO. 1. É pacífica a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que é possível a concessão do benefício de gratuidade da justiça à pessoa jurídica desde que seja comprovada a precariedade de sua situação financeira, já que é relativa a presunção de miserabilidade. 2. Também é entendimento desta Corte Superior que o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça depende de prévia intimação para que a parte requerente proceda à juntada de documentos hábeis a comprovar a sua hipossuficiência, conforme determina o art. 99, § 2o, do CPC. 3. O Tribunal de origem, com apoio no material fático-probatório constante dos autos, consignou que havia sido determinada a intimação da parte agravante a fim de que ela comprovasse o preenchimento dos requisitos exigidos para a concessão de tal benesse, consoante se depreende do despacho de 23/6/2019, trazendo aos autos os documentos ali indicados para consubstanciar a gratuidade judiciária pleiteada. Ocorre que, apesar de devidamente intimada, a recorrente não cumpriu o referido comando, deixando de anexar tais documentos (fl. 1.050). Desconstituir tal premissa implicaria o necessário reexame de provas, o que é vedado nesta oportunidade segundo o que dispõe a Súmula 7/ STJ. 4. Agravo interno das empresas a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.130.383/SE, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 4/4/2023.) Nesse sentido, a colenda Corte Superior possui entendimento consolidado de que "cuidando-se de pessoa jurídica, ainda que em regime de liquidação extrajudicial ou em recuperação judicial, a concessão da gratuidade de justiça somente é admissível em condições excepcionais, se comprovada a impossibilidade de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios" (AgInt no AREsp 1875896/SP, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021). Vejamos ementa deste Eg. Tribunal: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. LIQUIDAÇÃO EXRAJUDICIAL. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. DEMONSTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA. 1. O entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, para fins de concessão da gratuidade da justiça, a pessoa jurídica deve comprovar, de forma inequívoca, a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais, conforme orienta o enunciado 481/STJ. 2. "Cuidando-se de pessoa jurídica, ainda que em regime de liquidação extrajudicial ou em recuperação judicial, a concessão da gratuidade de justiça somente é admissível em condições excepcionais, se comprovada a impossibilidade de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios" (AgInt no AREsp 1875896/SP, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021). 3. Como se trata de empresa de grande porte, com elevadas movimentações financeiras, deveria demonstrar de forma inequívoca a alegada incapacidade financeira. 4. Recurso não provido. (0740745-09.2023.8.07.0000, 1807378, 25/01/2024,4a Turma Cível, MARIO-ZAM BELMIRO, Publicado no DJE: 15/02/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. Desse modo, para a empresa em regime de liquidação extrajudicial alcançar as benesses da gratuidade da justiça é previamente necessária comprovação da hipossuficiência alegada. Passando a análise dos documentos comprobatórios. A agravante juntou aos autos de origem os seguintes documentos para alicerçar seus argumentos quanto à hipossuficiência: balanço patrimonial em ativo ( ID 198551712) declaração do imposto de renda de 2023 (ID 198551713 ); declaração do imposto de renda de 2024 (198551716); Publicação do Ato do Presidente do Banco Central do Brasil, que decreta a liquidação extrajudicial da empresa (ID 198551707). Da análise de tais, observa-se que, ao mesmo tempo em que a recorrente vivencia uma instabilidade econômica e financeira, trata-se de empresa com elevadas movimentações financeiras como pode ser visualizado na declaração de imposto de renda de 2024 e 2023. O imposto de renda referente aos rendimentos tributáveis declarados em 2023 foi de R$ 1.449.911,96, já em 2024 o valor declarado subiu para R$ 1.666.080,80. Nas razões do recurso na página 06 a agravante alega que o balanço patrimonial anexo ao recurso indica a existência de patrimônio líquido negativo com valor de R$ 9.613.083,52. Entretanto, como já citado alhures, os balancetes de verificação de junho e dezembro ID’s 61094844 e 61094845, não foram conhecidos, pois não foram apresentados da origem. Dessa forma os documentos apresentados e conhecidos indicam em uma análise superficial que são insuficientes para demonstrar a sua impossibilidade de arcar com as custas processuais, destaque-se, uma das mais baixas do país. A finalidade do beneplácito pretendido é de promover o acesso à Justiça àqueles que efetivamente comprovem uma situação real de insuficiência financeira, não podendo ser concedido de forma indiscriminada, visto que se trata de modalidade de isenção fiscal com amparo constitucional, não cabendo a quem não demonstrar concretamente os requisitos para o seu gozo. Assim, diante da existência de elementos que indiciam a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça, entendo, ao menos nesta análise superficial, que a decisão recorrida não merece reparos. E, ausente a probabilidade do direito alegado pela agravante, prescindível se falar em perigo da demora, pois são condições cumulativas para a concessão da tutela de urgência. Assim, entendo que a agravante não se enquadra no conceito de hipossuficiência econômica previsto no art. 98, caput, do CPC. Pelas razões expostas, INDEFIRO pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Intime-se a agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, providencie e comprove o recolhimento do preparo, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC. Após o transcurso do prazo, retornem-se os autos para análise da admissibilidade recursal. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações Brasília, 5 de julho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator